Tribunal: TJBA
Processo: 8099549-57.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8099549-57.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: SUZI DELMAM DOS REIS OLIVEIRA Advogado(s): DAVI PINHEIRO DE MORAIS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ENY BITTENCOURT ACORDÃO Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Apelação cível. omissão. ocorrência. inexistência de arbitramento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. PROVEITO ECONÔMICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8099549-57.2022.8.05.0001, em que figuram como embargante SUZI DELMAM DOS REIS OLIVEIRA e como embargado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.